Tribunal: TJDFT
Processo: 0742400-50.2022.8.07.0000
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2023-01-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Héctor Valverde Santanna Gabinete do Desembargador Héctor Valverde Santanna NÚMERO DO PROCESSO: 0742400-50.2022.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: SEBASTIAO FRANCA GOIANA, AMAURI FERREIRA DOS SANTOS, LACIMIR MARIA DA FONSECA MONTEIRO, JOAO DE CARVALHO, MARIA DAS GRACAS BRAGA LIMA AGRAVADO: BANCO DO BRASIL S/A DECISÃO Homologo a desistência do agravo de instrumento pleiteada no documento de id 42414720 nos termos do art. 998 do Código de Processo Civil e do art. 87, inc. VIII, do Regimento Interno do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios. Brasília, 11 de janeiro de 2023. Desembargador Héctor Valverde Santanna Relator